Tribunal: TJMT
Processo: 1041760-17.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041760-17.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KETLYN BEATRIZ DE SOUZA CRUZ - CPF: 051.223.071-48 (APELANTE), RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (ADVOGADO), PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERILDO MANOEL MATIAS - CPF: 704.150.133-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DOS SANTOS DELGUINGARO - CPF: 063.755.651-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILU MAYUMI KANACILO ROCHA - CPF: 004.643.101-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO –
1)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11343/2006
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTE DOS POLICIAIS, ALIADOS À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES –
2)
COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO 41 DO TJMT – CONFISSÃO EM JUÍZO DADA DE FORMA PARCIAL – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PREPONDERA SOBRE CONFISSÃO – COMPENSAÇÃO PARCIAL E AUMENTO DE MODO PROPORCIONAL – FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) –
3) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PARADOXO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante da apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.

“A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”
(Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do nosso egrégio Tribunal de Justiça)

Além do mais, conforma apurado, em juízo a ré não confessou de forma integral a autoria do tipo penal do crime de tráfico de drogas, e sim,

alegando que o entorpecente apreendido era para consumo próprio. Assim, entendo proporcional a imposição da compensação de modo proporcional, no qual aumentou a pena na fração de 1/8 (um oitavo).

O direito de recorrer em liberdade, se afigura como um verdadeiro contrassenso a apelante, pois a mesma permaneceu presa cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada na prolação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Ketlyn Beatriz de Souza Cruz,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 1041760-17.2023.8.11.0003, em que foi condenada como autora do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena total de
5 anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
no fechado
, e ao pagamento de
500
dias-multa
. (Id. 214946902)

Nas razões recursais, a defesa busca em favor da apelante:

a)

A desclassificação do crime disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) para o delito previsto no art. 28 da mesma lei (posse de drogas para uso pessoal);

b)

Subsidiariamente, que seja reformada a dosimetria da pena, para considerar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência;

c)

Por fim, requer que seja concedido o direito ao apelante em recorrer em liberdade. (Id. 214946912)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 214946921)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo César Fachone, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 217039654)

“Recurso de apelação criminal – Tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) – Sentença condenatória
– Irresignação defensiva –

Pretendida desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal – Impossibilidade – comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em desclassificação – Nove porções de substância análoga e cocaína envoltas em embalagens plásticas – Apreensão de apetrechos utilizados para preparar e embalar drogas - Pretendida compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a reincidência específica - Impossibilidade - Enunciado 41 do TJMT - Compensação parcial – Pretendido direito de recorrer em liberdade - Inviabilidade - Ré detida em flagrante delito pelo crime de tráfico de entorpecente e convertida em preventiva, permaneceu segregada durante todo o processo, sendo imposto o regime fechado em sentença condenatória.
Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do Apelo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Ketlyn Beatriz de Souza Cruz
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 1041760-17.2023.8.11.0003.

A denúncia assim consignou:

“[...]
Consta do incluso inquérito policial que na data de 13/12/2023, por volta das 16h30min, na Rua Pedro Rosa de Lima, sob esquina com a Rua Márcio Bortolo, Residencial Chácara Paraíso, nesta cidade, a denunciada KETLYN BEATRIZ DE SOUZA CRUZ, conhecida por "MALÉVOLA” e "FÊNIX", foi presa em flagrante delito por vender, guardar e ter em depósito, 09 (nove) porções, perfazendo massa de 1,99 g (um grama e noventa nove centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, fls. 52/57, ID 137165068.

São dos autos que, em data de 17/05/2023, policiais civis realizaram a prisão em flagrante de GEIMES EURIDES DOS SANTOS, o qual estava praticando o tráfico de drogas na residência situada na Rua Mário de Andrade, divisa entre os bairros Jardim Atlântico e Chácaras Paraíso, nesta cidade (Autos no 1013372-07.2023.8.11.0003). Alguns dias após a operação policial e prisão de GEIMES, os policiais civis perceberam nova movimentação no referido imóvel, e, durante vigilância, lograram abordar o usuário de drogas C.M.S., logo após este comprar o entorpecente de uma mulher conhecida por "FÊNIX".

Na unidade policial, o usuário confirmou que adquiriu e já havia adquirido pasta base de cocaína da denunciada, conhecida por "FÊNIX".

Colhe-se que, após esta ocorrência, os policiais civis empreenderam diligências para identificar a mulher conhecida por "FÊNIX", sendo que, durante este período, a mesma tomou conhecimento que estava sendo investigada e mudou de residência.

Na sequencia da investigação, os policiais civis apuraram que a denunciada se chama Ketlyn Beatriz de Souza Cruz, bem como lograram identificar o seu novo endereço, sito Rua Pedro Rosa de Lima, sob esquina com a Rua Márcio Bortolo, Bairro Chácaras Paraíso, nesta cidade, local onde continuava praticando o tráfico de drogas.

Diante disso, foi representado e deferido por medida cautelar de busca e apreensão domiciliar no referido endereço (Autos 1040828-29.2023.8.11.0003), sendo que no dia e hora supracitados (13/12/2023, por volta das 16h30min), o mesmo foi cumprido. Na ocasião, os policiais civis lograram abordar Ketlyn, e, em revista, apreenderam um envólucro plástico contendo as referidas porções de pasta base de cocaína e resquícios da mesma droga, bem como 01 (um) aparelho celular, marca Iphone, com tela trincada. No imóvel, foi encontrado no quarto da denunciada, 01 (uma) caixa contendo giletes, e na cozinha, 01 (um) envelope com resquícios de pasta base de cocaína, e na área externa, diversas embalagens plásticas, comumente utilizada para acondicionar drogas, e no lixo, 01 (uma) balança de precisão com resquícios do mesmo entorpecente, e em outro quarto, 01 (um) caderno com anotações de contas bancárias em nome da denunciada, anotações comumente utilizadas para aplicar golpes do “falso médico” (Termo de apreensão, fl. 15, ID 137165068).

Colhe-se, ainda, que, durante a operação policial, chegaram no local os usuários de drogas A.M.M. e J.S.D., sendo que este, portava a quantia de R$ 15,00 (quinze reais), em dinheiro, em mãos.

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogada, confessou que vendia cada pedra de pasta base de cocaína a R$ 10,00, o que seria feito ao usuário A.M.M., bem como confirmou que morou Rua Mário de Andrade, divisa entre os bairros Jardim Atlântico e Chácaras Paraíso, nesta cidade, em meados de junho de 2023.

Ouvido, o usuário A.M.M. afirmou que a denunciada pagava em drogas a limpeza do quintal de sua residência.

Por fim, destaca-se que KETLYN é reincidente específica, registrando 01 (um) executivo de pena pelo crime de tráfico de drogas (Autos 2000205-14.2023.8.11.0064).

Adequando-se a conduta de KETLYN BEATRIZ DE SOUZA CRUZ, ao disposto no art. 33, caput , da Lei no 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.o 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas. [...]” (Id. 214946801)

Após a instrução processual, o Magistrado de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei de Drogas), nos seguintes fundamentos:

“[...]
Diante das oitivas das testemunhas, o interrogatório do acusado e a apresentação de alegações finais por ambas as partes neste ato, declaro encerrada a instrução processual e passo à prolação da sentença oralmente, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1 , cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5o, LXXVIII e arts. 7o, 4 e 8o, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional:

À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR a acusada KETLYN BEATRIZ DE SOUZA CRUZ, qualificada nos autos, como incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos:

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: considerando que a condenação criminal existente será considerada para fim de reincidência, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação à condenada.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que não há circunstância judicial desfavorável à acusada, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, tendo em vista que a acusada registra uma condenação criminal anterior pela prática do crime de tráfico de drogas (PEP 20002051420238110064 – não tendo ultrapassado período superior a cinco anos da extinção da pena), reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, considerando que a denunciada confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

In casu, a condição de reincidência específica da ré obsta a compensação integral da circunstância acima referida. Sobre a matéria, é o Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT: “a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do código penal”.

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8, totalizando 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento e diminuição de pena a ser aplicada neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para este crime em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2o, CPP, vez que não ensejaria alteração de regime.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, em virtude da reincidência da sentenciada.

O contexto geral do crime praticado, aliado ao fato de que a acusada é reincidente específica pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, permite concluir que sua colocação em liberdade ensejará risco à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte da ré.

Observo, assim, que permanecem intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva da acusada, notadamente em face de sua reincidência específica, de modo que se justifica a manutenção da custódia cautelar decretada.

Desse modo, NÃO CONCEDO à acusada o direito de recorrer em liberdade e, via de consequência, mantenho a custódia cautelar do sentenciado. [...]” (Id. 214946902)

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LEI DE DROGAS

A defesa pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) para o delito de posse de drogas uso pessoal (art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: [...]”

Contudo, sem razão. Explico.

Primeiramente, cumpre ressaltar que para a caracterização da conduta descrita no art. 28, Lei n.o 11.343/2006, necessário que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio, a fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogasanotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

In casu,
foi apreendido com a ré 09 (nove) porções de pasta base de cocaína, envoltas em embalagens plásticas, totalizando 1,99 gramas, 01 (uma) balança de precisão, além de um caderno de anotações, típico de mercancia.

Além disso, verifica-se que a apelante possui uma condenação criminal anterior pela prática do delito de tráfico de drogas (PEP n. 20002051420238110064), sendo considerada reincidente.

Não obstante, os policiais foram ouvidos judicialmente e esclareceram os fatos, em consonância com a narrativa da exordial acusatória. Vejamos:

A PM Marilu Mayumu Kanaciolo Rocha, relatou que
:
“participou do levantamento do novo endereço da Recorrente e do cumprimento do mandado de DERF no final do mês de novembro de 2023, então, a investigação já estava em andamento; Que participou da investigação, levantando o novo imóvel utilizado pela apelante, situado nas Chácaras Residencial Paraíso; Que, após identificarem o seu novo endereço, foi realizado monitoramento, bem como elaborado um relatório e representado pela expedição do mandando busca e apreensão, o qual foi deferido; Que, durante o cumprimento do mandado, ao realizar a busca pessoal em KETLIN, foram encontradas 09 porções de pasta base de cocaína embaixo do seu seio. Além disso, foram localizadas mais duas porções de substância análoga à pasta base embaixo do fogão, bem como uma balança de precisão e outros petrechos do tráfico de drogas, como giletes, que são utilizadas para cortar o entorpecente e um caderno de anotações; Que durante o trabalho policial, dois usuários, Aderildo e Jeferson, chegaram ao local, um deles estava portando R$ 15,00 reais em dinheiro, enquanto o outro afirmou que estava lá para capinar o quintal da casa da ré, que não chegou a dialogar com o primeiro usuário porque ficou responsável pela busca na residência; Que na delegacia, um dos usuários admitiu que capinaria o quintal em troca de pasta base. Questionada pela defesa sobre a condução da apelante e dos usuários à delegacia, a policial Marilu respondeu que KETLIN foi conduzida na mesma viatura em que ela estava, enquanto os outros dois foram levados pelos outros policiais.”

O PM Patric Oliveira dos Santos, também foi ouvido judicialmente, e relatou da seguinte forma:

“
asseverando que no ano de 2023, a Polícia Judiciária Civil efetuou a prisão de GEIMES por comercializar entorpecentes em uma residência localizada na divisa entre os bairros Jardim Atlântico e Chácaras Paraíso; Que após investigação, foi elaborado um relatório policial e representado pela busca e apreensão no local, sendo que, durante o cumprimento do mandado, foi encontrado entorpecente com ele, resultando em sua prisão; Que, alguns dias depois, após a sua prisão, percebeu-se novamente uma movimentação de usuários na mesma residência; Que, diante disso, continuou-se o trabalho de monitoramento no local, onde visualizaram um usuário adquirindo uma pedra de pasta base de cocaína, razão pela qual abordaram referido usuário e apreenderam com ele a substância entorpecente, que , então o conduziram à delegacia para o registro de um boletim de ocorrência; Que, durante o depoimento policial, o usuário relatou ter comprado o entorpecente de uma mulher conhecida por “Fênix”; Que, diante disso, continuaram as investigações para identificar essa pessoa e apuraram que se tratava da Recorrente KETLIN, conhecida por “Fênix”, que tinha a tatuagem desta, nas costas; Que, no decorrer das investigações, a Apelante se mudou de residência, no entanto, lograram identificar o novo imóvel utilizado por ela, situado mais no interior do bairro; Que foi elaborado outro relatório e representado pela expedição do mandado de busca e apreensão em sua nova residência, o que foi deferido pelo juízo; Que, no dia da prisão, se deslocaram até o local para dar cumprimento ao mandado, e em revista pessoal na apelante, uma policial feminina encontrou as porções de pasta base em suas vestimentas. Além disso, encontraram na residência giletes, utilizadas para cortar as pedras de pasta base, bem como uma balança de precisão, invólucros que aparentava, ter sido utilizados para acondicionar entorpecentes, a quantia de 20 reais em dinheiro e um caderno de anotações referentes a crime de estelionato; Que, durante a ação policial, dois usuários chegaram ao imóvel, sendo que um deles, o Aderildo, relatou que há algum tempo havia prestado serviços de limpeza no terreno da apelante, e, como forma de pagamento, recebeu dela pedra de pasta base. O segundo usuário, Jeferson portava 15 reais em dinheiro, que usaria para comprar drogas com a Apelante; Que, durante seu interrogatório na delegacia, a Apelante confessou que estava vendendo o entorpecente pelo valor de R$ 10,00 cada pedra, inclusive, informou que também faria a sua venda para Aderildo; Que ficou evidente que a Apelante estava comercializando drogas, inclusive tanto pelo primeiro usuário que conduziram, no início das investigações, quanto os outros dois que foram até o local para adquirir entorpecentes, no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão ; Que a Recorrente estava comercializando drogas desde a primeira residência, que anteriormente era utilizada por GEIMES. Questionado pela defesa sobre a condução da apelante e dos usuários à delegacia, o policial Patrick respondeu que a Recorrente foi na viatura junto com a policial feminina, enquanto os outros dois foram conduzidos na viatura descaracterizada; Que no percurso até a delegacia, a apelante não pôde ver os outros dois conduzidos, conforme explicou o policial: nós não os deixamos juntos; Que a balança de precisão estava dentro de um saco, no fundo da residência, foi eu que encontrei; Que no momento da abordagem o usuário Aderildo afirmou ter ido ao local para comprar entorpecente, depois disse que ter ido para carpir o terreno, e que já recebeu entorpecente da ré; Que a própria KETLIN afirmou no seu interrogatório que venderia para Aderildo; Que ficou claro que referido usuário foi no local para adquirir entorpecentes com a Apelante.”

Desse modo, convém destacar que o testemunho de policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.

Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas aos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação probatória.

Acerca da validade dos depoimentos de policiais, bem esclarece GUILHERMEDE SOUZANUCCI,
in verbis:

"(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho. (...)" (in Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 2a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2007,página 323)

E ainda, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por outro lado, a ré quando foi ouvida na delegacia confessou que estava comercializando a drogas, relatando que vendia cada pedra de pasta base de cocaína pelo valor de R$ 10,00 (dez reais). Já em juízo, a mesma alegou que o entorpecente era para uso pessoal.

Assim, em atenção ao contexto fático e as provas produzidas no curso da persecução penal, verifica-se que a narrativa da apelante em juízo, resta isolado nos autos.

Adota-se o seguinte julgado deste E. TJ/MT:

“O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.” [Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018].

Ademais, o Enunciado Orientativo n. 03 do TJMT, traz a seguinte redação
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Portanto, verifica-se que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal da apelante, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Por sua vez, na grande maioria dos casos o usuário de droga utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Além do mais, considerando que a apelante já possui condenação por tráfico de drogas e, diante das provas orais coligidas nos autos, não há que se falar em caracterização no que dispõe o art. 28 da Lei de Drogas.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei no 11.343/2006
:
"à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício". (Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009). (sic).

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de minha relatoria
:
“[...] Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva. [...](N.U 0008946-69.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Insta salientar que em detrimento às provas apresentadas nos autos, a apelante não apresentou nenhum adminículo probatório a sustentar a tese defensiva, no sentido de que a droga apreendida seria para o consumo, pois, ainda que assim fosse como já dito anteriormente, com certeza, a condição de usuário de drogas assumida pela réu, por si só não afasta a possibilidade da traficância, especialmente, quando a prova da mercancia emerge de forma segura das declarações prestadas pelos agentes policiais que efetuaram a prisão, sendo ratificada em juízo, afastando qualquer possibilidade de desclassificação do delito a ela imputado para a figura insculpida no artigo 28 da Lei de drogas.

Observe que essas são as diretrizes estabelecidas no artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06:
“§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” (sic).

De modo que, apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão do juiz sentenciante tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatório acostadas nos autos, qual, com firmeza, revela a atuação da ré no crime de tráfico ilícito de drogas, portanto, se nota que é inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, pois, é possível constatar a materialidade e a autoria delitiva da acusada.

DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, pugna para que seja compensado integralmente a pena intermediária, entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Mais uma vez, sem razão.

Denota-se que o juízo sentenciante compensou parcialmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Vejamos:

“[...] Na segunda fase, tendo em vista que a acusada registra uma condenação criminal anterior pela prática do crime de tráfico de drogas (PEP 20002051420238110064 – não tendo ultrapassado período superior a cinco anos da extinção da pena), reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, considerando que a denunciada confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP. [...]”

Assim, verifico que o juízo sentenciante agiu com acerto, uma vez que a confissão da apelante foi dada de forma parcial, eis que em juízo afirmou que a droga apreendia era de sua propriedade, porém, seria para consumo próprio, não confessando a autoria do tipo penal estampado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Portanto, não verifico nenhuma alteração a ser realizado nesse ponto.

Noutro ponto,
observa-se na sentença que o juízo de origem na fase intermediária reconheceu a circunstância agravante da reincidência específica do acusado e, por outro lado, a confissão espontânea, mas, em face da preponderância da reincidência específica, compensou-as parcialmente, agravando a pena em 1/8, com fundamento no Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do nosso egrégio Tribunal de Justiça, que traz o seguinte:
“A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

Desse modo, temos que neste ponto, escorreita a prevalência da circunstância agravante, em razão de se tratar de reincidência específica que é preponderante sobre a circunstância atenuante da confissão espontânea, nos exatos termos do art. 67 do Código Penal e que está de acordo com o Enunciado de nosso Tribunal de Justiça.

Sobre a matéria:

“[...] I - A reincidência específica prepondera sobre a confissão espontânea, permitindo a compensação parcial, e não integral entre ambas. II - (...). III – Recurso desprovido, com o parecer. (TJ-MS - Apelação Criminal: 0000020-38.2020.8.12.0015 Miranda, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 29/04/2021, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2021).

Portanto, se mostra correta a sentença proferida pelo juízo de origem, que realizou a compensação parcial entre a reincidência específica e a atenuante da confissão espontânea, sendo proporcional o aumento da pena na fração de 1/8 (um oitavo).

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, a defesa almeja em favor da apelante, para que a mesma possa ser agraciada ao direito de recorrer em liberdade.

Sem razão.

Denota-se que o juízo sentenciante, negou o direito de a ré recorrer em liberdade, por considerar que os motivos da prisão preventiva ainda persistem, nos seguintes termos:

“[...]O contexto geral do crime praticado, aliado ao fato de que a acusada é reincidente específica pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, permite concluir que sua colocação em liberdade ensejará risco à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte da ré. Observo, assim, que permanecem intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva da acusada, notadamente em face de sua reincidência específica, de modo que se justifica a manutenção da custódia cautelar decretada. Desse modo, NÃO CONCEDO à acusada o direito de recorrer em liberdade e, via de consequência, mantenho a custódia cautelar do sentenciado. [...]” (Id. 214946902)

Assim, entendo que
conceder o direito da beneficiária, Não obstante, a fundamentação não requer uma elaboração na decisão definitiva, se o juízo constatou que os fundamentos da medida permaneceram inalterados, como no caso – inclusive evidenciando mais ainda pela condenação proferida.

Não obstante, a fundamentação não requer uma elaboração na decisão definitiva, se o juízo constatou que os fundamentos da medida permaneceram inalterados, como no caso – inclusive evidenciando mais ainda pela condenação proferida.

No mesmo sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. [...] (HC 648.008/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em13/04/2021,DJe 16/04/2021)

Na mesma linha intelectiva:

“[...] Com o advento da sentença condenatória recorrível foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade em razão da subsistência das razões de cautela, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo trazidos aos autos quaisquer elementos que demonstrassem a alteração em sua situação fática, o que, só assim, autorizaria a desconstituição da custódia cautelar. A gravidade concreta do delito, obtida pelo modus operandi com que o crime foi supostamente praticado, bem como a reiteração delitiva denotam a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. (N.U 1020138-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

“[...] No caso, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi condenado pelo juízo tido como coator como incursos artigos 33, caput, 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 288, caput, do Código Penal, a uma pena definitiva de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multas, em regime inicial fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade pela manutenção dos motivos que ensejaram o decreto cautelar, ausentes quaisquer modificações fáticas, com fundamentação remissiva – técnica essa pacífica nos Tribunais Superiores – e que, acaso fosse adotada postura diversa, evidenciaria contrassenso. “Tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.” (AgRg no HC n. 773.358/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). (N.U 1010451-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

“[...] Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, não há ilegalidade a ser reparada. Paciente respondeu preso ao processo, em razão da gravidade concreta do crime pelo qual foi preso, bem como a periculosidade do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, porquanto além de ser reincidente, não estava a cumprir as condições impostas no regime semiaberto. (N.U 1004247-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)

Logo, o Enunciado Orientativo n. 50 do TJMT, traz a seguinte redação:

“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ketlyn Beatriz de Souza Cruz
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025